Tribunal: TJDFT
Processo: 0739616-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSO. PONDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, observou com afinco tal regramento.

2. A fim de resguardar o direito à inviolabilidade da vida privada, honra e a imagem das pessoas, albergado no art. 5O, X, da Constituição Federal, é possível acolher a pretensão contra eventuais excessos praticados em publicações.

3. Todavia, a liberdade de imprensa igualmente encontra amparo na Constituição Federal, como um valor caro à democracia e condiciona eventual ingerência judicial ao abuso de direito ou ao ilícito evidente.

4. Se, em sede de juízo sumário, não há inequívoca prova de que as matérias jornalísticas sejam inverídicas ou que tenham sido publicadas com fim de atacar a honra da parte agravante, mas, ao revés, indicam, em análise inicial, tão somente a existência de animus narrandi, há de se preservar, em juízo de ponderação, a liberdade de imprensa e o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX, e XIV da CF.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.